Tribunal: STF
Processo: RE 106849
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS
OU SITUAÇÕES ATUAIS QUE CONFIGUREM A AMEAÇA TEMIDA, OU O RISCO DE
LESÃO AO DIREITO SUBJETIVO. NÃO HÁ CONFUNDI-LO COM A EXTENSAO DOS
EFEITOS DO REMEDIO CONCEDIDO A ATOS OU SITUAÇÕES FUTURAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.